Tribunal: TJES
Processo: 5005288-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005288-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA BRITO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, PROFERINDO VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005288-10.2021.8.08.0000
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
ROSANGELA MARIA BRITO DOS SANTOS
(ID nº 1698602), em face de decisão monocrática (ID nº 1682954), em sede de Agravo de Instrumento, que
NÃO CONHECEU
do recurso interposto, aplicando o disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/1980 e o Tema 395, do Superior Tribunal de Justiça, que preceituam que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Em suas razões
(
ID nº 1698602
)
, a
duz
a
agravante, que
“o valor referido no r. decisum ora agravado não se compatibiliza com o valor bloqueado na caderneta de poupança da agravada.”

A
rgumenta que
foi bloqueada em pecúnia a quantia de R$ 589,28 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), e dessa forma é quantia que ultrapassa a referência de 50 (cinquenta) ORTN, não incidindo o precedente do e. STJ referido na decisão
monocrática prolada
, qual seja, REsp 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 395/STJ).

Pois bem. Não obstante as razões recursais da agravante, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
do recurso de agravo de instrumento interposto.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980
”
(STJ, AgInt no AREsp 1754564/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021).

I
sso porque, como ressaltado na decisão impugnada,
nas execuções fiscais, a admissibilidade recursal se submete a um requisito suplementar, a saber, um valor de alçada, diante da norma contida no art. 34 da Lei n. 6.830/1980:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.

§2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.

§3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

O Egrégio Superior Tribunal Federal, nos autos do ARE n. 637.975/MG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, j. 10/06/2011, julgado pelo rito da repercussão geral, assentou que a norma contida no art. 34, da LEF – Lei de Execuções Fiscais é
constitucional
, estando referido precedente assim ementado:

Agravo convertido em Extraordinário. Apelação em execução fiscal. Cabimento. Valor inferior a 50 ORTN. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição norma que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.

(STF – ARE: 637975 MG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 09/06/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/09/2011)

Pontuo que essa previsão não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à jurisdição e do duplo grau de jurisdição. De fato, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Essa peculiar hipótese de irrecorribilidade da sentença desfavorável ao Estado consiste na presunção legal - verdadeiramente absoluta - de que os prejuízos estatais com a prolongada tramitação de processo no qual já se encontra em situação de desvantagem superarão o benefício financeiro a ser obtido em juízo, máxime porque, tratando-se de recurso, a vitória se revela eventual e estatisticamente improvável (...)

O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de outros Entes Públicos, para além de si mesma, não deve ser visto com reservas, senão como exercício natural da sua competência exclusiva para legislar sobre processo civil, o que fez, nessa hipótese, atenta ao norte da economicidade e eficiência”

(STJ. 1ª Turma. AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/05/2017)

Ademais, considerando a extinção da ORTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em julgado sob a técnica de recursos repetitivos, quanto ao valor que representa 50 (cinquenta) ORTNs:
“
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução
”
(Tema Repetitivo 395). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 ( LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328, 27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor
excede
, na
data da propositura da ação
, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". ( REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404) 7. Dessa sorte, mutatis mutandis,
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...] 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1168625 MG 2009/0105570-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2010)

Pois bem. Quando do ajuizamento desta ação, em 12/2005, o valor perseguido pelo ente público era no patamar de
R$ 412,69
(quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), conforme se depreende da petição reproduzida digitalmente no ID nº 1680742, fl. 02.

Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais, atualizado pelo IPCA-E, atualizado desde janeiro/2001 até dezembro/2005, quando ajuizado o executivo originário, perfaz a monta de
R$ 494,39
(quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), que deve ser considerada para fins de alçada.

Logo,
é possível perceber que a soma dos débitos tributários executados na presente execução fiscal
(R$ 412,69 – quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos) era inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN’s ao tempo da distribuição (R$ 494,39 - quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido e consequentemente a decisão monocrática prolatada ser mantida
“in totum”
.

Friso,
o valor de alçada deve ser o dos débitos tributários executados à época da propositura da demanda e não do montante bloqueado conforme argumenta a agravante.

Assevera-se que referido entendimento sobre a admissibilidade não se restringe aos recursos de apelação, sendo aplicável aos agravos de instrumento, como se denota da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso. II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020 e AgInt no AREsp 1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 7/10/2021. IV - Recurso especial improvido.” (STJ - AREsp n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO DE MESQUITA. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU).
VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN'S. ART. 34, §1º, DA LEF.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel. Inadmissibilidade do recurso na hipótese de execuções inferiores a 50 ORTN'S.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, da mesma forma como ocorre para o recurso de apelação, não será cabível agravo de instrumento contra decisões proferidas nos autos de execução fiscal cujo montante discutido seja inferior ao valor de alçada estabelecido no art. 34 Lei 6.830/80.
Com a supressão do referido indexador, o STJ, no julgamento do Resp n° 1.168.625/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C, do CPC/1973, firmou entendimento no sentido da adoção como valor de alçada, do montante de R$328,27, corrigido pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001,
a ser observado à data da propositura da demanda
. Caso em exame que objetiva a satisfação de quantitativo inferior ao limite legal. Ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJRJ - 0034206-69.2022.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS – Julgamento: 14/06/2022 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

De igual modo este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA ALÇADA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 6.830/80 ARTIGO 34. INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1. o Município de Vitória interpôs ação de execução fiscal de crédito tributário que o valor da alçada, quando da propositura da ação, correspondia a R$ 555,13 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Logo, tal valor da execução é inferior ao valor de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração.
2. Por oportuno, a orientação do STJ conforme julgamento do REsp 1168625 aduz que O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)
3. Apelação não conhecida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005872, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021) (grifei)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/1980 50 ORTN VALOR DA CAUSA INFERIOR NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 34, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/1980), preceitua que as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
2. Ao apreciar a matéria no âmbito do recurso especial nº. 1.168.625, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao realizar a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ante a superveniente extinção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, fixou tese no sentido de que a dota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
3. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020110022652, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA ALÇADA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
6.830/80 ARTIGO 34. INFERIOR A 50 ORTN.
RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1. Na origem, o Município de Ibitirama ajuizou ação de execução fiscal a fim de constituir o apelado em dívida a ativa na importância de R$ 395,20 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), que fora julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil. 2. Desse modo, o requerente interpôs apelação de execução fiscal de crédito tributário que o valor da alçada, corrigido pelo IPCA-E, até 1º de fevereiro de 2016
data da propositura da ação
, correspondia a R$ 894,07 (oitocentos e noventa e quatro reais e sete centavos).
Logo, tal valor
da execução é inferior ao valor
de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração.
3. Por oportuno, a orientação do STJ conforme julgamento do RESP 1168625 aduz que O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n. º 6.830, de 22 de setembro de 1980. (RESP 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. Apelação não conhecida.

(TJES, Apl 0000199-87.2016.8.08.0058; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/10/2019; DJES 29/10/2019)

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão monocrática agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 18:10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44870112122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 34, DA LEI 6.830/80. V
ALOR
INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.

2)
Recurs
o
conhecido
e não provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.